Tribunal: STF
Processo: Rcl 91220
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO ARE 1.532.603/PR (TEMA 1.389 RG). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir

    3. No julgamento do Tema 1.389 RG, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

    4. O ato impugnado não violou a ordem de suspensão emanada no referido tema de repercussão geral. Isso porque o Juízo reclamado, em sua decisão, limitou-se a manter a audiência anteriormente marcada e consignou que o pedido de suspensão será decidido após a disponibilização da prova.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 

    6. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG; Rcl 61.649 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23/10/2023; Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.